Tribunal: CARF
Processo: 10880.987147/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.987147/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.764 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
COLLIERS INTERNATIONAL DO BRASIL CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.987147/2012-35
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987147/2012-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 03-
86.661, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília- DF que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
34215.27626.250408.1.3.02-4778, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2007, no valor total de R$ 145.396,21.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 041083375
de e-fls. 86/92, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 145.396,21 Valor na DIPJ: R$ 164.956,28 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 704.803,94 IRPJ devido: R$ 539.847,66. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/12/2012.
PRINCIPAL- R$ 150.586,85 MULTA- R$ 30.117,37 JUROS- R$ 70.595,11”.

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987147/2012-35

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que elaborou a demonstração do IRRF e CSL retidos na
fonte para realizar a comparação detalhada das retenções constantes na DIPJ (ficha 54) e na
DIPJ.
Asseverou que conseguiu detalhar os créditos da DIPJ no valor total de R$
145.396,21, destacou que o montante que consta na DIRF remonta o total de R$ 83.903,53 e não
R$ 89.396,21 como informado no despacho decisório.
Afirmou que os créditos de IRRF são as notas fiscais de faturamento.
Pleiteou a contribuinte que seja compreendida na manifestação e que espera a
conclusão.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-86.661/DRJ/BSB

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 97/102).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (111/210):
“COLLIERS INTERNATIONAL DO BRASIL CONSULTORIA LTDA., pessoa jurídica
com sede na Avenida Nações Unidas, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ sob o no. 02.636.857/0001-28, por seu representante legal que ora
subscreve, tal qual percebido em seu contrato social, nos autos do processo administrativo
em epígrafe, vem, respeitosamente, interpor, tempestivamente, com fundamento no artigo
33 do Decreto no 70.235/1972 o presente RECURSO VOLUNTÁRIO em face do acórdão
no 03.86.661, que julgou parcialmente procedente Manifestação de Inconformidade
interposta contra despacho decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado em
Declaração de Compensação (DCOMP), a qual deverá ser remetida e processada para a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
1. TEMPESTIVIDADE
Em 04/11/2020 a empresa Requerente acessou sua caixa postal no sistema da Receita
Federal e teve ciência do despacho decisório no 2760548 (doc. 01). Neste caso, então,
considerando-se que o prazo para interposição do recurso cabível inicia-se no primeiro
dia útil que seguir ao considerado como data da intimação (artigo quinto, do Decreto
70.235/1972), o prazo para interposição da presente Manifestação de Inconformidade (30
dias) se iniciou apenas no dia 04/11/2020 e se encerrará em 04/12/2020. Assim, caso o
protocolo ocorra até o dia 04/12/2020, como de fato está sendo, é tempestiva o presente
recurso voluntário.
2. BREVE HISTÓRICO DOS FATOS
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987147/2012-35

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita de
Julgamento em Brasília- DF que julgou parcialmente procedente Manifestação de
Inconformidade oposta contra despacho decisório que indeferiu Declaração de
Compensação, por entender que o parte dos créditos decorrentes do recolhimento
indevido de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) não possuem lastro probatório que
os justificasse, não obstante a empresa ter apresentado documentação capaz de comprovar
seu direito.
Conforme se demonstrará abaixo, o acórdão proferido pela 8a Turma da DRJ deverá ser
reformado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), motivo pelo qual
se maneja este Recurso Voluntário.
3. PRELIMINARMENTE
3.1. Da prescrição intercorrente no processo administrativo, em razão do lapso temporal
entre a apresentação da Manifestação de Inconformidade pela parte, e o julgamento do
recurso entre a apresentação da Manifestação de Inconformidade pela parte, e o
julgamento do recurso pela Delegacia da Receita de Julgamento (DRJ).
Em primeiro lugar, deve-se chamar atenção para o absurdo lapso temporal existente entre
a apresentação da Manifestação de Inconformidade e o julgamento proferido pela DRJ, o
que atesta o completo desrespeito ao princípio da celeridade processual, que orienta
também o procedimento administrativo.
Deve-se considerar que a função do contencioso administrativo não é outra que não
salvaguardar os direitos do contribuinte e da Fazenda Nacional, e que a demora no
deslinde do referido processo desvirtua sua finalidade. Com a finalidade de evitar que os
processos durem por tempo indeterminado, surgem os institutos da prescrição e da
decadência.
Para os fins do processo administrativo em comento, deve-se entender que a prescrição é
a perda do direito de ação acerca de um outro direito material. Em outras palavras, é a
perda do direito de discutir determinada demanda. Na seara tributária o instituto é
disciplinado pelo artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional, e é causa de
extinção do crédito tributário.
Pois bem.
O instituto da prescrição só perfaz sua finalidade de forma perfeita quando admitida sua
forma intercorrente, ou seja, quando a inércia da Administração Pública faz com que um
processo administrativo instaurado, com crédito suspenso, fica inerte pelo prazo de cinco
anos, contados da apresentação do recurso pendente.
A prescrição intercorrente encontra previsão legal no artigo 40, parágrafo 4o da Lei de
Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980), ordenando que se declare a prescrição quando o
processo de execução fica suspenso pelo prazo de cinco anos. Não obstante, tal instituto
não se esgota nesse contexto, e é perfeitamente aplicável ao processo administrativo
fiscal.
Que não se alegue que não há previsão legal para a prescrição intercorrente, já que o
artigo 24 da Lei no 11.457/2007 estabelece a obrigatoriedade de a Administração Pública
proferir decisão administrativo no prazo máximo de 360 dias. Quando à essa
obrigatoriedade, já há manifestação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“STJ), a
qual segue abaixo.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987147/2012-35

(...)
Nesse sentido, decorridos os 360 dias, contados da apresentação da petição ou recurso, se
a Fazenda Nacional não se manifesta, inicia-se a contagem do prazo de prescrição
intercorrente. Nesse sentido, os tribunais vêm acolhendo a tese da prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, conforme disposto abaixo.
(...)
Postas as premissas legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição
intercorrente, passa-se à análise do caso concreto:
A Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 25 de janeiro de 2013,
enquanto o julgamento pela DRJ ocorreu em 22 de agosto de 2019!!!, ou seja, passados
seis anos da apresentação do recurso!
Considerando que, decorrido o prazo de 360 dias para prolação de decisão administrativa,
inicia-se o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, conforme se interpreta a partir
dos dispositivos supramencionados.
Por tal motivo, requer-se a extinção do processo administrativo, bem com da cobrança
nele consubstanciada, considerando o decurso do prazo de prescrição intercorrente.
3.2. Da Nulidade Do Acórdão Que Considerou Indevidas As Compensações Informadas
apresentadas em DCOMP- Ausência de Motivação/Fundamentação E Consequente
Cerceamento De Defesa
As decisões administrativas em comento afiguram-se eivadas por vício que a fulmina ee
nos faz concluir por sua nulidade, eis que não há em tal suficiente fundamentação e/ou
motivação, já que a d. Autoridade fiscal que a proferiu deixou de explicar e motivar o
porque teria não homologado as compensações de créditos decorrentes do pagamento
indevido ou a maior, de forma a permitir o amplo e constitucional exercício do direito à
ampla defesa e ao contraditório.
Conforme já delineado anteriormente, a decisão ora discutida é nula pois não há nela a
necessária fundamentação, motivação e demonstração das razões que justificaram a não
homologação das compensações envolvendo os créditos tributários.
Neste sentido, tem-se que a d. Autoridade fiscal se limitou exclusivamente à apresentação
de retórica para posicionar-se em sentido contrário à compensação dos créditos tributários
e, portanto, para não reconhecer o respectivo indébito tributário, bem como apenas
argumenta, sem apresentar provas concretas, com relação à não aceitação de parte dos
créditos tributários.
Ora, para que referida posição prevalecesse, seria indispensável que a d. Autoridade fiscal
trouxesse às referida decisões administrativas, prova robusta neste sentido, como por
exemplo, planilhas discriminativas distinguindo quais créditos tributários teriam sido
acatados e quais créditos tributários não teriam sido aceitos, ou ainda, prova contundente
e inequívoca das razões que ensejaram a não aceitação dos créditos tributários.
Sob esta perspectiva, tem-se que, tal qual lançada, as decisões administrativas de não
homologação das compensações informadas padecem de vício de nulidade, na medida em
que não apresenta adequadamente os indispensáveis pressupostos fáticos e jurídicos que
ensejaram sua feitura, acarretando assim ofensa ao princípio da motivação dos atos
administrativos.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987147/2012-35

(...)
Conforme já explicitado anteriormente, é isso o que ocorre no vertente caso: Para
elaboração da presente manifestação de inconformidade para discussão da decisão
administrativa proferida pela d. Autoridade fiscal, a Requerente teve de promover
verdadeiro exercício de abstração no intuito de compreender as razões que determinaram
a conclusão alcançada sobre determinados aspectos.
Isso porque o d. Fiscal não teve o cuidado de descrever satisfatoriamente as
circunstâncias fáticas que teriam ensejado a não homologação das compensações, e que,
consequentemente, fará nascer obrigação tributária para pagamento de débitos não
considerados pagos.
Tampouco foram fornecidos os específicos dispositivos legais ou regulamentares tido por
infringidos pela Requerente, ou ainda, apresentadas planilhas discriminativas
demonstrando quais dos créditos tributários não teriam sido reconhecidos. Limitou-se o
agente fiscal, com efeito, a lastrear a decisão administrativa em dispositivos que tratam
genericamente sobre a impossibilidade de acatamento da integralidade dos créditos
tributários compensados.
A decisão administrativa é omissa e não se aprofunda em demonstrar e comprovar o
porquê da não homologação dos créditos tributários. Teria tal, necessariamente, que
conter descrições precisas de cunho fático, de forma a demonstrar objetivamente as
incorreções pretensamente praticadas pela Requerente, dando-lhe a possibilidade de se
defender amplamente, à luz do contraditório, conforme reclama a Constituição Federal.
(...)
Em suma, a decisão administrativa não homologando as compensações, da forma como
foi proferida, ofende claramente o princípio da motivação dos atos administrativos e, por
consequência, as garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, devendo
assim ser anulado por vício formal. Além do que, cumpre destacar que, a consequência
lógica advinda da não homologação das compensações, trata-se da confecção de
lançamento tributário para cobrança do crédito tributário não considerado pago, sendo
que tal estará, desde pronto, eivado pela nulidade inicial aqui discutida.
Diante de todo o exposto, pede-se que, em virtude do vício material e da falha de
motivação pertinente que justifique a não homologação integral das compensações
informadas, seja reconhecida e declarada a nulidade da referida decisão administrativa,
com o cancelamento da futura exigência fiscal, visto que há insanável problema no ato
jurídico praticado, materializando o cerceamento de defesa da Requerente, o que será
fartamente demonstrado a partir desse momento, nos itens subsequentes da Manifestação
de inconformidade.
4. DAS RAZÕES DE MÉRITO PARA REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO
HOMOLOGOU OS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO
O acórdão proferido pela 7a Turma de Julgamento fundamenta-se na alegação de que a
parte não logrou comprovar o IRRF indevidamente recolhido, uma vez que, nos termos
do próprio acórdão.
(...)
Note-se que o princípio que baliza o Processo Administrativo é o da Verdade Material, ou
seja, ao contrário do Processo Judicial, balizado pela Verdade Real, QUALQUER MEIO
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987147/2012-35

DE PROVA É ADMITIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO!!! Nesta ordem de
ideias, não basta a simples alegação de que os documentos apresentados na Manifestação
de Inconformidade (doc. 01) são inábeis para demonstrar o direito da parte: sob pena de
vulnerar o princípio da motivação, a DRJ deveria apontar, materialmente, as falhas que
obstaram o uso dos documentos apresentados como prova apta a lastrear o direito
sustentado.
A própria Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF) do CARF já vem entendendo
que NÃO É NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE
RENDIMENTOS OU DIRF PARA SUSTENTAR O DIREITO DE RECUPERAÇÃO
DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE RECOLHIMENTO A MAIOR DE IRRF! Veja-
se abaixo.
(...)
Ou seja: os documentos acostados à Manifestação de Inconformidade são plenamente
válidos e aptos para comprovar o direito alegado pela parte, motivo pelo qual a decisão da
DRJ deve ser reformada quanto à parte supramencionada.
5. DO PEDIDO
Ante o exposto, após processado e encaminhado a presente Manifestação de
Inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, requer dignem-
se Vossas Senhorias a extinguir o processo administrativo e a cobrança da qual ele trata,
homologando a Declaração de Compensação (DCOMP) realizada, tendo em vista o
decurso de prazo da prescrição intercorrente, uma vez que se passaram cinco anos do
último dia no qual a decisão deveria ter sido proferida.
No mérito, requer a integral reforma da decisão, tendo em vista que a prova apresentada
nos autos, quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, é perfeitamente
apta a demonstrar o direito de a parte recuperar os créditos de IRRF pagos a maior,
buscando assim a homologação da Declaração de Compensação realizada”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987147/2012-35

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2007 no valor de R$ 108.622,05 (R$ 145.396,21 – R$ 0,00- DRF – R$ 36.774,16- DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Prescrição Intercorrente

A Contribuinte afirmou que “apresentou sua manifestação de inconformidade em
25 de janeiro de 2013, enquanto o julgamento pela DRJ ocorreu em 22 de agosto de 2019 !!!, ou
seja, passado seis da apresentação do recurso!
Asseverou que “decorrido o prazo de 360 dias para prolação de decisão
administrativa, inicia-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme se interpreta a
partir dos dispositivos supramencionados”.
Pugnou pela extinção do processo administrativo, bem como da cobrança, em
decorrência do prazo de prescrição intercorrente.
Pois bem.
Passemos ao exame das alegações da Recorrente.
Cabe destacar, que o art. 24 da Lei no. 11.457 de 2007 dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 dias (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte”.
Reconhece-se que o prazo legal previsto no artigo 24 da Lei no. 11.457 de 2007
tem o intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade
com os princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei no. 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo previsto. Afinal, em que pese o mencionado
artigo estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias,
tal prazo é o que se considera na doutrina “como prazo impróprio” para a administração e não
exatamente um “prazo próprio”. Isso porque, como já dito, o legislador não estabeleceu
consequências processuais para a inobservância desse prazo.
Nesse sentido, destaque-se que o art. 24 da Lei no. 11.457 possuía dois parágrafos
que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía
ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem no. 140, de 16/03/2007, são esclarecidas
as razões do veto presidencial proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987147/2012-35

“Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade da jurisdição previsto no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se
constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário, e nela
também são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a
análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade
das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que
se encontram no âmbito do contenciosos administrativo, e sim sobre todos os procedimentos
administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte da administração,
obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da necessidade de dilação do
prazo para sua apreciação.
Por outro lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é passível
de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o
órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua
não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o julgamento
poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos à adequada apreciação da matéria”.
A Recorrente aduz ainda, ter ocorrido a incidência da prescrição intercorrente, vez
que foi ultrapassado o prazo quinquenal para a análise do seu recurso.
Insta elucidar que no presente caso não houve a constituição definitiva do crédito
tributário, não havendo assim como se aplicar o instituto da prescrição intercorrente.
Além disso, a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais.
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no
104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733,
de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987147/2012-35

Isto Posto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, vez que
não há que se falar em prescrição intercorrente.

Da Nulidade do Acordão

A Recorrente alega que as decisões administrativas proferidas nos autos estão
eivadas por vício que a fulmina e faz concluir por sua nulidade, já que a douta autoridade fiscal
que a proferiu deixou de explicar e motivar o porque não teria homologado as compensações
decorrentes de crédito decorrentes do pagamento indevido ou a maior, de forma a permitir o
amplo e constitucional direito à ampla defesa e ao contraditório.
Pois bem.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987147/2012-35

o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2007. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito integral pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 97/101):
“ (...)
As planilhas apresentadas (fls. 10 a 21) relacionando o número das faturas com o valor do
serviço e a respectiva retenção na fonte não estão acompanhadas do documento fiscal
nem do extrato bancário comprobatório.
Em outros julgados esta Delegacia têm considerado que compete ao contribuinte
comprovar o fato-retenção mediante juntada de documento fiscal da operação e
demonstração do recebimento do preço pelo valor líquido dos impostos e contribuições
retidos.
A prova da retenção é aquela configurada diretamente, com base nos documentos
bancários ou recibos de pagamento, quando restar comprovada a sua ocorrência mediante
o recebimento do valor líquido dos tributos descontados em cada operação pela fonte
pagadora.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987147/2012-35

Em vista do acima exposto o saldo negativo do contribuinte é tão somente aquele
reconhecido no Despacho Decisório.

“Conclusão

Por tudo que foi acima exposto, VOTO por considerar Improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, carreando novamente aos autos os informes de rendimentos já
apresentados com a manifestação de inconformidade como documentos comprobatórios de sua
alegação.
Deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e apresentado
conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não
prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:

Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987147/2012-35

segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal
a Recorrente juntou apenas os documentos constantes no processo que foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do
direito creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser
alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, e
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987147/2012-35

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 227
DF CARF MF
Original